Tribunal: TJBA
Processo: 8001358-06.2022.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001358-06.2022.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARIA JOSE ALVES DE BARROS

Advogado(s)
:
FABIANA DOS SANTOS FELIX, ERICO EVILASIO DE CARVALHO PAIVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE. INCIDÊNCIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E NA CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Instituição Financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Banco à restituição simples dos valores cobrados em duplicidade (desconto em folha e débito em conta) referentes a parcelas de empréstimo consignado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O Juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço, uma vez que os contracheques comprovavam a regularidade da consignação, tornando indevido o débito direto em conta corrente.

II. Questão em discussão

2.
Análise da prejudicial de mérito de prescrição, sob a ótica do prazo trienal do Código Civil versus o prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor.

3. Análise da preliminar de incompetência absoluta e necessidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda.

4. Verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço bancário consubstanciada na cobrança dúplice de parcelas de empréstimo (consignação e débito em conta).

5.
Exame da existência de danos morais indenizáveis e a adequação do
quantum
fixado na sentença.

III. Razões de decidir

6.
Rejeita-se a prejudicial de prescrição, pois, tratando-se de relação de consumo fundada em defeito na prestação do serviço (descontos indevidos), aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não o prazo trienal do Código Civil.

7. Afasta-se a preliminar de incompetência e chamamento do ente público, porquanto a relação jurídica material discutida trava-se entre o consumidor e o fornecedor do serviço bancário, respondendo este último objetivamente pelos riscos de sua atividade e pela gestão dos pagamentos, não podendo transferir ao consumidor ou a terceiros a responsabilidade pela falha em seus sistemas de controle de crédito.

8. No mérito, restou comprovado documentalmente que a autora sofreu descontos em sua folha de pagamento referentes ao empréstimo contratado e, simultaneamente, teve valores debitados de sua conta corrente sob a mesma rubrica. A cláusula contratual que autoriza o débito em conta pressupõe a ausência de repasse ou impossibilidade de desconto em folha, condição fática não verificada, configurando-se a cobrança em duplicidade como ato ilícito e falha no serviço.

9.
O desconto indevido em verba de natureza alimentar, privando o consumidor de recursos destinados à sua subsistência, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
. O valor arbitrado na origem mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções punitiva e pedagógica da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso
DESPROVIDO
.

Tese de julgamento: "1. Nas relações de consumo envolvendo prestação de serviço bancário, o prazo prescricional para pretensão indenizatória decorrente de descontos indevidos é de 5 (cinco) anos (art. 27 do CDC). 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de cobrança em duplicidade de parcelas de empréstimo consignado (folha de pagamento e conta corrente), configurando falha na prestação do serviço quando não demonstrada a impossibilidade da consignação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº
8001358-06.2022.8.05.0056
) interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de
Chorrochó
,
nos autos da Ação
Indeniz
atória contra
el
e
ajuizada
por

MARIA JOS
É
ALVES DE BARROS
, ora Apelad
a
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA